Tribunal: CARF
Processo: 13558.720716/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.720716/2017-29
ACÓRDÃO
2001-007.826 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ROBERTO ALBUQUERQUE RODRIGUES MAIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF
No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil, autoriza à
autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa da despesa declarada quando desatendidos os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante comprovação dos pagamentos realizados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.826 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720716/2017-29
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 94/98):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário 2013,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 3.905,00, acrescido de
multa de ofício e juros de mora (fls. 42/46).
A autuação decorreu de glosa do valor de R$ 14.200,00, referente à dedução indevida
com despesas médicas, detalhada na notificação de lançamento, “descrição dos fatos e
enquadramento legal”, (fls. 43/44), nos seguintes termos:
De acordo com o Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o e artigo 73 do
Regulamento para o Imposto de Renda, "Todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora". O contribuinte foi
intimado a comprovar o efetivo desembolso.
Alegou que o pagamento foi feito com base com o dinheiro que tinha em espécie e
com saques em conta corrente e apresentou extratos. Não houve alteração
durante o ano do valor declarado como tido em espécie. Os saques não são
compatíveis nem em data nem em valores com os recibos apresentados.
O contribuinte também foi intimado a informar os procedimentos efetuados e a
apresentar laudos, relatórios ou exames que comprovassem a realização destes e
justificar o motivo de não terem sido realizados através do plano de saúde. Alegou
somente que não possui mais nenhum laudo ou exame.
O pagamento em espécie não é comum quando envolve valores elevados e os
mesmos são exagerados em relação aos rendimentos apurados. Em razão do
exposto acima glosamos os seguintes valores: Rafael Freitas Pinto R$ 14.2000,00
Decreto-Lei número 5.844, de 1943, artigo 11, parágrafo quarto. 'Se forem pedidas
deduções exageradas em relação ao rendimento bruto declarado, ou se tais
deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste capítulo, poderão
ser glosadas sem audiência de contribuinte.
Art. 8o, inciso II, alínea a, e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Cientificado em 19/04/2017, o contribuinte apresentou impugnação, em 19/05/2017
(fls.03/05), contestando o lançamento do imposto sobre a renda suplementar decorrente
da glosa do valor de R$ 14.200,00, referente a dedução com despesa declarada em nome
de Rafael Freitas Pinto, alegando que:
O contribuinte declarou diversas despesas médicas, para dedução, conforme
recibos emitidos e ainda extratos bancários, quanto prova dos pagamentos em
dinheiro.
As deduções de despesas médicas estão comprovadas mediante documentação
hábil e idônea, atendendo todos os requisitos legais prestados por profissional
devidamente habilitado e com registro no conselho profissional.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.826 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720716/2017-29
3
Os recibos identificam corretamente os profissionais com CPF, endereço e registro
no conselho da classe adequadamente preenchido.
Seria possível, na investigação fiscal, apurar, por exemplo, que o recibo é falso ou
simulado, por não existir o emitente, por se tratar de clínica médica inexistente ou
de profissional com registro cancelado, entre diversas outras situações.
Todavia, se nenhum fato contraria ou atinge a idoneidade do documento exibido,
se o contribuinte tem renda declarada para cobrir as despesas médicas lançadas, a
alegação de pagamento com dinheiro, de forma compatível com os recibos. Não
pode ser presumida inidônea, pois não existe obrigação legal do contribuinte de
pagar somente através de cheques como se não tivesse curso legal à moeda e não
produzisse efeitos fiscais o pagamento em espécie.
Não se presume infração, fraude, falsidade ou simulação, cabendo ao Fisco provar
conduta irregular, frente à presunção de boa-fé, que impede, pois, a glosa de
despesas médicas por suspeitas ou desconfianças sem amparo em fatos e provas
específicas.
No que diz respeito à contestação da glosa das despesas médicas, o contribuinte
apresentou os seguintes documentos:
a) extratos bancários emitidos pela CEF - Caixa Econômica Federal e pelo Banco
Santander (fls. 06/18 e 75/90);
b) recibos emtidos em seu nome pelo dentista Rafael Freitas Pinto (fls. 19/28).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 04/09/2020 (fls. 102), o contribuinte, em 02/10/2020,
interpôs recurso voluntário (fls. 105/107), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
alegando, em apertada síntese, que os recibos apresentados estão em conformidade com a
legislação de regência e os pagamentos foram realizados em espécie, mediante saques em suas
contas bancárias, ao teor dos extratos já anexados, constituindo-se em documentos hábeis para
comprovar o tratamento e os dispêndios realizados, portanto idôneos. Requer, ao final,
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 108/143.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.826 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720716/2017-29
4
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa odontológica declarada:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas ao profissional Rafael Freitas Pinto,
no valor de R$ 14.200,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada na DAA/2014.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 94/98) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 42/46), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Inicialmente, pode-se constatar, que a autoridade fiscal requereu as justificativas
sobre a despesa declarada, não tendo sido demonstrado o cumprimento dos requisitos a motivar
a respectiva dedução, consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos
pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com a
edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art.
80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.826 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720716/2017-29
5
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se
no valor probante dos recibos como suficientes para justificar a dedução pleiteada, sem contudo
justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos realizados, situação que, ao meu sentir, poderia
ter sido suprida dentre outras, com a apresentação de declaração emitida pelo profissional
contratado, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99, além de atestar
o recebimento dos valores pagos, não sendo suficiente para tanto extratos bancários cujos saques
não apresentam correlação com as datas e os valores constantes nos recibos apresentados (fls.
19/28) – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 151
DF CARF MF
Original